Tribunal: TCU
Processo: 008.512/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5145/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro em desfavor de Edval Freitas Cabral Filho, Marcus Valerius Teixeira Xavier, Marcelo Henrique Dantas da Silva, Marcos Costa de Vasconcellos e Riparo Construções e Instalações Ltda., em razão de possíveis irregularidades ocorridas nas obras de restauração do Centro Cardiovascular (Unidade Coronariana) do Hospital Central do Exército (HCE), objeto do Contrato 2/2014, firmado entre o HCE e a empresa Riparo Construções e Instalações Ltda. em 2014. Considerando que o Acórdão 5986/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, determinou o apensamento do TC Processo 008.511/2020-9 aos presentes autos, para que ambos os processos fossem analisados de forma conjunta pela unidade técnica, uma vez que estão intrinsicamente relacionados aos mesmos fatos em apuração, quais sejam, eventuais recebimentos, pela Riparo Construções e Instalações Ltda., por serviços não executados, e desvio de objeto no âmbito de dois contratos celebrados pelo HCE com a mencionada empresa para realização de obras em unidades daquele hospital militar (Contratos 1/2014 - Centro de Tratamento Intensivo; e 2/2014 - Unidade Coronariana), tais como as realizadas nas Emergências Adulta e Pediátrica e no Setor 14 do Ambulatório do HCE, conforme apontado no Voto condutor do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 59, p. 15): 22. Em adição, a partir das várias cópias dos processos de sindicância anexadas aos autos, foi possível detectar a existência de depoimentos no sentido de que os recursos originalmente vinculados aos pagamentos dos Contratos 01/2014 e 02/2014 teriam sido deslocados para o pagamento de obras, em outros contratos firmados com a ora representante, envolvendo especificamente as obras de Emergências e as do Setor 14, diante de suposta insuficiência de recursos financeiros. Considerando que a decisão de aplicar os recursos em objeto diverso do que fora previamente contratado foi atribuída ao Diretor do Hospital Central do Exército à época dos fatos, General Vítor César Furley dos Santos (falecido em 2018), consoante depoimentos dos réus e provas testemunhais colhidas nos autos da Ação Penal Militar instaurada pelo Juízo da 2a Auditoria Militar da 1a Circunscrição Judicial Militar (peça 308) para apurar possíveis fraudes à licitação e concessão de vantagens indevidas no âmbito dos contratos de obras celebrados pelo HCE no período de 2011 a 2015, durante o qual foram firmados os Contratos 1 e 2/2014 com a empresa Riparo Construções e Instalações Ltda.; Considerando que o julgamento da Ação Penal Militar resultou na absolvição dos acusados Edval Freitas Cabral Filho, Fátima Aparecida Martins de Almeida Sentença e José Francisco de Almeida, conforme sentença acostada à peça 308 (p. 62-65); Considerando as conclusões das análises empreendidas pela então SecexTCE (atual AudTCE) sobre os fatos e documentos do TC Processo 008.511/2020-9 (apenso aos presentes autos), relativos ao Contrato 1/2014, conjuntamente com as informações referentes ao Contrato 2/2014, constantes deste processo, transcritas a seguir (peça 310, p. 13-14): 61. Da análise até aqui efetuada, descortinam-se as seguintes conclusões dos eventos envolvidos na execução das obras da Unidade Coronariana, CTI e Emergência/Setor 14 no Hospital Central do Exército - HCE, subsidiadas pelos documentos presentes nos autos, inclusive os depoimentos colhidos na Ação Penal Militar (peça 308): a) houve desvio de objeto na aplicação de recursos oriundos dos Contratos 1 e 2/2014, utilizados para conclusão das obras na Emergência e Setor 14, que, todavia, não resultaram em dano ao erário; b) as obras realizadas no CTI, pagas com recursos oriundos do Contrato 1/2014, puderam ser aproveitadas quando da licitação para sua conclusão, por meio da Concorrência 1/2017 - CRO/1, conforme relatado na Perícia 12-ST e no Relatório Técnico 7/2018 (peças 123, p. 10, e 267 do apenso); c) o Diretor do HCE, General Vítor César Furley dos Santos, teve papel determinante na decisão de aplicar os recursos com desvio de objeto, havendo relatos que queria beneficiar a vida dos pacientes da unidade hospitalar, mediante a rápida conclusão das obras que não dispunham momentaneamente de recursos suficientes. Para tanto, na expectativa de recebimento de recursos no curto prazo para finalização das obras da Unidade Coronariana e CTI, optou por solicitar à Riparo a conclusão das obras na Emergência e Setor 14, valendo-se da relação de confiança estabelecida com o sócio da empresa, José Francisco de Almeida (Cel Almeida); d) havia, de fato, urgente necessidade de conclusão das obras na Emergência, a fim de possibilitar a realocação dos pacientes da Unidade Coronariana e assim concluir as obras naquele local; e) ocorreram "atropelos" na execução de algumas obras, cujos inícios aconteceram antes mesmos da assinatura dos contratos; f) não houve conclusão do procedimento administrativo de reconhecimento de dívida pelo Exército em favor da Riparo; g) não houve conclusão da sindicância instaurada para apurar os fatos relacionados ao Contrato 2/2014, em razão da superveniente instauração da TCE; h) não há elementos suficientes nos autos para demonstrar sobrepreço ou superfaturamento nas obras tratadas nestes autos, tendo em vista a manifestação do próprio órgão instaurador (peça 117), no caso das obras na Unidade Coronariana, na qual avaliou inexistir fonte de dados confiável de apuração e suporte técnico documental para tanto, bem como pelo não envio pelo Comando da 1a Região Militar, dos cálculos ancorados na metodologia MLPG, para as obras do CTI (item 35); i) remanesce sob a guarda do HCE uma extensa lista de materiais da empresa Riparo, de elevada soma, conforme relacionado nas peças 284 e 305-306 (grifou-se). Considerando a manifestação do diretor da unidade instrutora, expressa no pronunciamento da subunidade à peça 311: Da análise da detalhada, precisa e bem delineada instrução, verifica-se que a presente Tomada de Contas Especial surgiu não de indícios de prejuízo ao Erário, mas sim de irregularidades não causadoras de débito, como, principalmente, desvio de objeto, com a utilização de recursos repassados para obras em um setor do hospital em setores diversos cuja disponibilização ao público se mostrava mais urgente à época. Posteriormente, entretanto, não se verificou qualquer prejuízo financeiro, tendo todas as obras evoluído adequadamente. Uma vez iniciados processos tendentes a apurar as referidas irregularidades, foram realizadas diversas vistorias e tais vistorias apontaram, de maneiras e com conclusões diferentes entre si, possíveis inexecuções as quais, como bem demonstrado pelo Auditor, não foram devidamente comprovadas, tendo sido, apenas, alegadas dificuldades para se medir os serviços executados, e não apontadas reais inexecuções. Tendo em vista que o responsável por essa e possíveis outras irregularidades sem débito faleceu, entendo, da mesma forma que o auditor, que o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput, da IN TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 310 a 312) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 324); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos processos, tendo em vista o falecimento do principal responsável pelas irregularidades e a ausência de elementos para se afirmar a ocorrência de dano ao erário; e b) informar ao Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro e aos responsáveis sobre o presente acórdão e comunicar-lhes que a deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.512/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.511/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Edval Freitas Cabral Filho (XXX.658.907-XX); Marcelo Henrique Dantas da Silva (XXX.316.448-XX); Marcos Costa de Vasconcellos (XXX.845.127-XX); Marcus Valerius Teixeira Xavier (XXX.586.017-XX); Riparo Construções e Instalações Ltda - Me (03.876.154/0001-30); Vitor Cesar Furley dos Santos (XXX.209.087-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Henrique Dantas da Silva; Marcia de Fatima Duarte Peixoto Reis (175492/OAB-RJ), representando Marcos Costa de Vasconcellos; Fatima Aparecida Martins de Almeida (146864/OAB-RJ), representando Riparo Construções e Instalações Ltda - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.